Tribunal: TJES
Processo: 0019943-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019943-93.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE SILVA FERREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERR e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019943-93.2019.8.08.0048

APTE:

MARILENE SILVA FERREIRA

APDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA RUBRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente seu pedido de inclusão da rubrica “progressão judicial” no cálculo de seus proventos de aposentadoria.

A servidora, admitida em 1992, passou a receber a referida verba em 2013, por força de decisão judicial transitada em julgado em ação coletiva ajuizada pelo sindicato representativo da categoria, a qual determinou a implementação da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 2.173/99.

Ao se aposentar em 2018, a Administração Pública excluiu a rubrica do cálculo dos proventos, sob alegação de que a servidora não figurava expressamente como substituída na ação judicial que determinou o pagamento da progressão.

O juízo de primeira instância considerou inviável a incorporação da progressão funcional aos proventos, por incompatibilidade com a inatividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da supressão da rubrica “progressão judicial” do cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora, considerando-se a decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à progressão e a legitimidade do sindicato para a substituição processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender judicialmente os direitos coletivos e individuais da categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos, conforme decidido no RE 883.642 (Tema 823 de repercussão geral).

A progressão funcional já vinha sendo recebida regularmente pela servidora quando em atividade, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, não havendo fundamento jurídico para sua exclusão dos proventos de aposentadoria.

O Município da Serra foi condenado na ação coletiva a implementar a progressão funcional dos servidores em razão de sua própria omissão no cumprimento das normas municipais, de modo que a supressão da rubrica nos cálculos da aposentadoria configura violação à coisa julgada.

A decisão judicial que determinou o pagamento da progressão transitou em julgado antes da aposentadoria da servidora, o que reforça a irregularidade da exclusão da verba dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional reconhecida judicialmente e incorporada à remuneração da servidora em atividade deve ser incluída no cálculo dos proventos de aposentadoria, não podendo ser suprimida pela Administração Pública.

Os sindicatos possuem ampla legitimidade para a substituição processual de seus representados, sendo desnecessária a listagem nominal dos substituídos em ações coletivas que tratem de direitos individuais homogêneos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; Lei Municipal nº 2.173/99; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883.642 (Tema 823), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; STF, RE 974.335, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJES, Apelação nº 044030016461, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 22.07.2019; TJES, Apelação nº 048160157805, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019943-93.2019.8.08.0048

APTE:

MARILENE SILVA FERREIRA

APDO:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado,
cuida-se

de
apelação cível interposta por
MARILENE SILVA FERREIRA
, eis que irresignad
a
com a r. sentença
proferida
nos autos
da
ação
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA,
com a finalidade de que sejam

inseridos
em seu cálculo de aposentadoria, valores referentes à progressão salarial.

No caso examinado, a servidora admitida em 1992 ocupava cargo de agente público e estava
em atividade quando, e
m

2013
, passou a perceber o valor referente à
progressão
judicial,
prevista na Lei nº 2.173/99 (fl.47/85),
que se refere ao período entre 199
9
a 2003,
por ter sido reconhecido o direito, nos autos do processo nº 048030032824,
ação ajuizada pelo Sindiupes, cuja
sentença
foi
confirmada pela Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal
1
.

C
ontudo,
aduz que
ao se aposentar, em 2018, a rubrica não foi levada em
consideração
para cálculo de seus proventos de aposentadoria, sob
a
justificativa
administrativa
de que a servidora não era
uma das
substituída
s
no processo judicial
que ordenou o pagamento da progressão referente ao período entre 1999 a 2003
2
.

Ajuizado o pedido, a

sentença
foi de improcedência,
sob fundamento d
e
incompatibilidade da progressão funcional com a inatividade,
por impossibilidade de implement
á-la

após a aposentadoria
da servidora
.

E
m suas razões, a
apelante
ressalta que houve
reconhecimento administrativo do direito à progressão salarial, referente à Lei Municipal nº 2.173/1992, sujeitando-se a contribuição previdenciária e que foi paga como "progressão judicial" durante seu tempo de serviço, e que
a exclusão da verba
ocorreu
sem o devido processo administrativo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

M
uito bem.

O assunto trazido à lide já foi examinad
o

por este
e
. Tribunal de Justiça, inclusive
n
esta colenda Quarta Câmara Cível, cujas ementas ora colaciono:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - PROGRESSÕES FUNCIONAIS INCORPORADAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA - PROFESSORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1995 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 - APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS - COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIA A CITAÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LIQUIDAÇÃO SENTENÇA POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A verba salarial referente às progressões funcionais já vinha sendo recebida pela apelada quando em atividade (cópias dos contracheques constantes às folhas 33/34 dos autos), por força de decisão judicial transitada em julgado, que condenou o Município da Serra a implementar a promoção e progressão dos servidores municipais de acordo com o art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/1999, c/c os arts. 20 e 21 da Lei Municipal nº 2.173/1999
. 2. Os pagamentos referentes às progressões funcionais já vinham sendo pagos a autora, conforme depreende-se dos documentos carreados, o que demonstra o cumprimento da res judicata proveniente da ação judicial nº 048.030.032.824 por parte da municipalidade da Serra/ES. 3. A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013). 6 - Apelação a que se nega provimento.(TJES, Classe: Apelação, 044030016461, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019) 4. Entendimento do STJ, o fato de que a fixação dos honorários advocatícios ter sido diferida para a fase de liquidação não afasta a possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal. Nesse sentido: REsp 1741829/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 20/11/2018. 5. Recursos conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150264702, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 02/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0017497-25.2016.8.08.0048 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA IPS APELADA: ROSÂNGELA DA PENHA PEREIRA CÂNDIDO RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÕES FUNCIONAIS INCORPORADAS AO VENCIMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1979. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DA LISTAGEM DOS SUBSTITUÍDOS. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUÊNIO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O ponto nevrálgico da controvérsia reside em saber se a apelada/autora possui direito de inclusão em seus proventos de aposentadoria das verbas concernentes às progressões funcionais que já haviam sido incorporadas ao seu vencimento
. 2.
Conforme consta dos autos, a verba salarial referente às progressões funcionais já vinha sendo recebida pela apelada quando em atividade (cópias dos contracheques constantes às folhas 10/14 dos autos), por força de decisão judicial transitada em julgado no âmbito do processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048 (048.030.032.824), que condenou o Município da Serra a implementar a promoção e progressão dos servidores municipais de acordo com o art.

18, II, da Lei Municipal nº 2.172/1999, c/c os arts. 20 e 21 da Lei Municipal nº 2.173/1999
. 3. Descabido afigura-se o pleito da autarquia previdenciária apelante quanto a não incidência dos efeitos da coisa julgada proferida nos autos do processo nº 048.030.032.824 alhures mencionado, ao argumento de que a apelada não constava do rol de filiados ao sindicato à época da propositura da demanda e que não havia procuração outorgada ao SINDIUPES. Isso porque
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação
(exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo)
. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0017497-25.2016.8.08.0048 4. Inexiste na espécie a prescrição da pretensão da apelada/autora, não merecendo acolhida a irresignação do IPS. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, assentou o entendimento de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos da previsão do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 5.
A aposentadoria da apelada com proventos pagos a menor foi concedida em 14/12/2013 (portaria nº 463/2013, à fl. 19) e o ingresso com a presente ação judicial ocorreu na data de 16/08/2016 (fl. 01), portanto dentro do lapso temporal conferido pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932. Destarte, descabe o reconhecimento da prescrição aventada pela apelante na espécie sub examine
. 6. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO . Vitória/ES, 14 de maio de 2019. PRESIDENTE / RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160157805, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/201
9)

Conquanto a Administração Pública tenha ressaltado que a rubrica
progressão judicial

não entra
para cálculo da aposentadoria da requerente
,
bem como que foram
retiradas a incidência
da gratificação de assiduidade, de triênio e de quinquênio
sobre a progressão judicial
,

com
a
justificativa
(fl.166)
de
:

ausência de substituição processual da servidora pelo Sindicato demandante na ação ordinária nº 048030032824 (
0003282-98.2003.8.08.0048
);
o STF, em precedente de observância obrigatória, concluiu que os Sindicatos tem ampla legitimidade extraordinária para pleitear pelos direitos coletivos e individuais da categoria representada, independendo, sua atuação, de autorização dos substituídos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I –
Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
. (STF - RE: 883642 AL, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 974335 RS 5027428-92.2015.4.04.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TRANSAÇÃO. TERMO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG/AL, sob o procedimento da repercussão geral, formulou o entendimento no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da respectiva categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos ou de relação nominal dos substituídos – necessária tão somente em relação às associações –, aí incluídas as liquidações e execuções de sentença
( RE 883642 RG, Relator (a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015 ). 2. Deve-se tomar como base de cálculo para honorários advocatícios afeitos à transação o efetivo proveito econômico, que se reflete na quantia efetivamente transacionada (AC 0029289-32.1999.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 22/10/2018 PAG., grifo nosso). 3. Não há omissão quanto a condenação das partes quanto a honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento de sucumbência recíproca. 4. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acordo firmado para fins de pagamento do reajuste de 28,86%, em data anterior à edição da MP n. 2.169/2001, deve ser comprovado pela União por meio do termo de transação, devidamente homologado pelo juízo competente, por não ser possível suprir tal comprovação por meio da apresentação de documento do SIAPE (cf. ( AC 0060468-23.2009.4.01.3500, JUIZ FEDERAL ALYSSON MAIA FONTENELE, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 16/11/2021 PAG.). Entretanto, na hipótese, houve reconhecimento de transação pelos próprios advogados das partes, nos termos da petição de fls. 131 e 132 do DOC ID 70888551, pelo que também não subsiste o argumento. 5. Apelações improvidas. (TRF-1 - AC: 00351380420074013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 23/02/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 23/02/2023 PAG PJe 23/02/2023 PAG)

Nesse passo, a
supressão da rubrica
no cálculo da aposentadoria,
inserida por determinação judicial, não encontra fundamento
em eventual
irregularidade de substituição
processual,
pois
desnecessária para extensão do efeito, daquela sentença, no caso em apreço.

P
ara além disso, o pedido de implementação da promoção dos servidores do Município da Serra
foi acolhido
, na
mencionada
ação ordinária ajuizada pelo Sindiupes, ante a omissão do ente municipal no cumprimento das normas por ele editadas. É dizer, o Município não
observou

as
normas regulamentares
vigentes e
contidas em sua própria Lei Orgânica (fl.250/253).

Acresça
-se,
a
ordem judicial
que determinou a inclusão do pagamento da progressão
dos servidores e pagamento de diferenças, desde abril de 1999,
decorrentes de promoção e progressão
,
transitou
em julgado em
outubro de 2017,

a
ntes, portanto,
da
aposentadoria
da servidora
, ocorrida em 2018,
revelando-se a irregularidade de sua
exclusão
nos cálculos dos proventos de aposentadoria,
consigne-se, valores que deve m ser apurado s
em momento oportuno
.

D
iante do exposto, modifica-se o entendimento externado na sentença, para acolher os pedidos contidos na inicial, de
reconhecimento da
ilegalidade
na
supressão d
e
parcela referente à rubrica progressão judicial,
dos cálculos dos proventos de aposentadoria,
seu restabelecimento e pagamento
dos eventualmente
não recebidos,
montante que deve ser
acrescido de juros e correção monetária.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Em consonância, redireciona-se os ônus sucumbenciais ao ente acionado.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na exordial e condeno o MUNICÍPIO DA SERRA a promover a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II da Lei Municipal 2.172/99, art. 20 e 21, da Lei 2.173/99. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das diferenças salariais devidas aos servidores desde abril de 1999, decorrentes da promoção
e
progressão, corrigidos monetariamente, com juros de mora a partir da citação, no percentual de 6% ao ano (CC, art. 1092). [...]

2
(fl.
166
) *Progressão Judicial [...]
Não entra no cálculo de aposentadoria
[...] Gratificação Assiduidade, Triênio/Quinquênio [...]
**Retiramos a incidência sobre a progressão judicial, pois a servidora não se encontra na lista dos substituídos no processo
judicial n
º
048.03.003282.4.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.